Tribunal: TJES
Processo: 5002636-05.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002636-05.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANE SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária em contrato de seguro de pessoas, sob o fundamento de ausência de cobertura para o sinistro narrado. O apelante, acometido por doença que lhe ocasionou incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborais, pleiteia o pagamento da indenização prevista para invalidez funcional permanente total por doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cobertura securitária para a invalidez funcional permanente total por doença alegada pelo apelante; e (ii) apurar se restaram comprovadas as sequelas fisiológicas caracterizadoras da referida invalidez, nos termos do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro prevê cobertura para a invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada como a perda da existência independente do segurado, ou seja, a incapacidade de executar os atos do cotidiano em decorrência de doença, nos termos da Cláusula 1.1 da apólice contratada.

4. A prova pericial realizada conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral, mas não pela invalidez funcional total, necessária para configurar o sinistro coberto. O laudo pericial aponta que o apelante mantém a capacidade de realizar as atividades da vida diária, não havendo elementos que contrariem essa conclusão.

5. A cláusula que exige a invalidez funcional permanente total para o pagamento da indenização securitária não é ilegal ou abusiva, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1068 dos Recursos Repetitivos, que exige a comprovação da perda da existência independente por declaração médica.

6. A petição inicial e a prova pericial juntada aos autos corroboram que a incapacidade do apelante é parcial e definitiva, sendo incontroversa a ausência de invalidez funcional permanente total por doença, requisito essencial para a cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobertura securitária para invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, caracterizada pela incapacidade de realizar os atos do cotidiano, nos termos da apólice contratada.

2.
Não havendo comprovação de invalidez funcional permanente total, não é devida a indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 760 e 765.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.869.196/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, Tema nº 1068, j. 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002636-05.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANE SANTOS DA CONCEICAO
Advogados do(a) APELANTE: CAMILA NASCIMENTO GUSTAVO - ES18007-A, MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A
APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme r
elatado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de São
Mateus
que, em síntese,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, diante da ausência de direito ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

O apelante sustenta, em resumo,
que
possui direito ao recebimento da indenização objeto de seguro de
pessoas
, sobretudo quanto à Invalidez por Doença Funcional, haja vista as sequelas decorrentes da doença que o acomete.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar se há cobertura securitária para o sinistro narrado pelo apelante, assim como
se
rest
aram
comprovada
s as sequelas fisiológicas narradas na
inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a apólice
cuja execução
se pretende prevê cobertura securitária para
I
nvalidez
F
uncional
P
ermanente
T
otal por doença, entendida
esta, nos termos da Cláusula 1.1 da Apólice,
como a perda da
“
existência independente”
do segurado
,
isto é, a perda da
independência para a execução dos atos do cotidiano decorrente de doença.

No caso dos autos, em que pese a
incapacidade laboral apresentada pelo apelante –
o que, in
clusive,
foi objeto de decisão judicial nos autos da reclamação trabalhista n° 0001158-25.2019.5.05.0031 –, entendo que
não restou comprovada a invalidez funcional
total
por doença.

N
o mesmo
caminho, a prova pericial
produzida em juízo
não deixou dúvidas ao apontar que o apelante
não apresenta incapacidade para a realização das atividades da vida diária
, não existindo elementos nos autos capazes de contradizer tal conclusão.

Vejamos excerto do referido laudo (ID 10417570 –
ID de origem
37835204):

“
3) Em razão de problemas de saúde, expostos na inicial, o Requerente fora reintegrado ao emprego por força de decisão judicial. No laudo pericial médico realizado nos autos 0001310-90.2019.5.17.0191 e acostado no Id. 30696363, foi constatada a incapacidade PARCIAL e DEFINITIVA do Autor para exercício das suas atividades laborais. Queira o Expert informar se concorda que a incapacidade do Autor é parcial e definitiva, justificando a resposta, em caso de discordância;

RESPOSTA:
Positivo.

[...]

5) Sendo a incapacidade PARCIAL, queira o Sr. Perito informar se a referida lesão é COMPLETA, justificando a sua resposta:

RESPOSTA:
A parte autora apresenta dor à elevação acima dos 2/3 de amplitude no membro superior esquerdo e dor em 1⁄2 da amplitude quando aplicado resist
ê
ncia, com força preservada. Utilizando a tabela SUSEP, a lesão da parte autora melhor se enquadra em “Anquilose total de um dos ombros – 25%” grau médio, ou seja, 50% de 25%, chegando ao valor final de 12,5%. As demais alterações descritas no exame físico são muito discretas e não se enquadram na tabela SUSEP.”

Aliás, a própria petição inicial reconhece
que
o Requerente encontra-se incapacitado parcial e permanentemente para o labor, conforme se observa do laudo pericial anexo
(ID 10417262),
sendo portanto incontroversa a natureza parcial da redução da capacidade laborava, resultante da doença que acometeu o beneficiário do seguro.

Acerca do tema, o c. STJ firmou tese jurídica, em sede de
julgamento de Recursos Repetitivos (T
ema nº 1068
),
no sentido de que “
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”
.

Assim, ausente a demonstração d
e
sinistro
coberto pela
cobertura securitária, não é devido o pagamento da respectiva indenização.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11%, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.